Tribunal: STF
Processo: RE 1526485
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITAMENTO. INSUMO E MATÉRIA PRIMA PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO OU ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. TEMA 322 DO C. STF. PROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela impetrante em face da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de creditamento do IPI sobre os insumos/matéria prima tributados à alíquota zero ou isentos adquiridos na Zona Franca de Manaus, assim como de reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a esse título.



    2. A Zona Franca de Manaus foi criada com o intuito de estimular o desenvolvimento industrial, comercial e agropecuário no interior da Amazônia, com a instituição de incentivos fiscais especiais, como a equiparação das operações que destinem mercadorias nacionais para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, às operações de exportação, na forma do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/67.



    3. Ao julgar o RE 398.365/RS em 2015, com repercussão geral reconhecida, o C. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que os princípios da não cumulatividade e da seletividade impossibilitam o reconhecimento de direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos ou matéria prima sujeitos à isenção ou à alíquota zero.



    4. Ocorre que, em 2019, no julgamento do RE nº 592.891, o C. STF reapreciou o tema, porém com foco na situação específica dos produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus, e decidiu que, nesses casos, considerando o tratamento especial conferido pela Constituição Federal às operações que envolvem a área, com o intuito de redução de desigualdades regionais, é constitucional o creditamento do IPI na aquisição de insumos e matérias primas provenientes da ZFM.



    5. No caso dos autos, impõe-se a aplicação do Tema 322 do C. STF e a reforma da r. sentença para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do IPI decorrente de aquisição de insumos e matérias primas advindos da Zona Franca de Manaus.



    6. Embora o Mandado de Segurança não seja substitutivo de ação de cobrança, constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, uma vez que não há discussão acerca dos valores a serem compensados, providência adstrita à esfera administrativa. Nesse sentido, as Súmulas nº 269 do C. STF e nº 213 do E. STJ.



    7. Na atualização de indébito tributário, aplica-se tão-somente a taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, consoante orientação da Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.111.175/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC (Tema 145).



    8. Apelação que se dá provimento.” (eDOC 110)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 43, § 2º, III; 93, IX; 150, § 6º, do texto constitucional, além do art. 40 do ADCT.



    Em suas razões, a recorrente aduz que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, uma vez que foi proferido com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração, embora tenha requerido a manifestação do tribunal de origem.



    Também em relação à alegada ausência de manifestação sobre os pontos levantados, inclusive nos embargos de declaração, aponta afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Lei Maior.



    Além disso, defende que o quanto decidido no Tema 322 da repercussão geral não alcançou insumos e matérias primas tributados à alíquota zero, como consignado no acórdão recorrido. Defende que a referida tese está restrita ao creditamento pela aquisição de itens produzidos na ZFM que sejam isentos de IPI.



    Assim, assevera que a Corte de origem, “ao julgar o feito com base no Tema 322, sem ressalvas, a despeito da distinção apontada, acabou por infringir os artigos 43, § 2º, III, da Constituição Federal c/c o art. 40 do ADCT, além do art. 150, § 6º, também da Constituição Federal” (eDOC 151, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente, a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Quanto ao mérito, destaco que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.891-RG (Tema 322), reconheceu a possibilidade de creditamento de IPI na aquisição de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. Confira-se a ementa do julgado:



    “TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3º, 43, § 2º, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3º, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3º, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.”



    (RE 592.891, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2019)



    Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, suscitando o referido paradigma, assentou “o direito da impetrante ao creditamento do IPI decorrente de aquisição de insumos e matérias primas advindos da Zona Franca de Manaus”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...] 3. Creditamento de IPI sobre insumos e matéria-prima adquiridos da Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção ou alíquota zero - Tema 322 do C. STF



    A Zona Franca de Manaus foi criada com o intuito de estimular o desenvolvimento industrial, comercial e agropecuário no interior da Amazônia, com a instituição de incentivos fiscais especiais, como a equiparação das operações que destinem mercadorias nacionais para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, às operações de exportação, na forma do art. 4º do Decreto-Lei nº 288/67.



    O Decreto-Lei mencionado estabelece expressamente que são ‘isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território Nacional’ (art. 9º).



    Ao julgar o RE 398.365/RS em 2015, com repercussão geral reconhecida, o C. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que os princípios da não cumulatividade e da seletividade impossibilitam o reconhecimento de direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos ou matéria prima sujeitos à isenção ou à alíquota zero.



    Nesse julgamento foi fixado o entendimento do Tema 844, segundo a qual ‘o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero’.



    Ocorre que, em 2019, no julgamento do RE nº 592.891, o C. STF reapreciou o tema, porém com foco na situação específica dos produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus, e decidiu que, nesses casos, considerando o tratamento especial conferiado pela Constituição Federal às operações que envolvem a área, com o intuito de redução de desigualdades regionais, é constitucional o creditamento do IPI na aquisição de insumos e matérias primas provenientes da ZFM: [...]



    Na ocasião, foi consolidado o entendimento do Tema 322: ‘Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT’.



    4. Assim, no caso dos autos, impõe-se a aplicação do Tema 322 do C. STF e a reforma da r. sentença para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do IPI decorrente de aquisição de insumos e matérias primas advindos da Zona Franca de Manaus.” (eDOC 109, p; 1-2)



    Desse modo, ao reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do IPI decorrente de toda e qualquer aquisição de insumos e matérias primas advindos da ZFM, a decisão recorrida desborda do entendimento desta Corte delimitado no Tema 322 da repercussão geral.



    Inclusive, à exceção da hipótese do regime de isenção examinada no mencionado leading case, prevalece, nas demais situações, o verbete vinculante 58 desta Corte; in verbis: “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CREDITAMENTO DE IPI. ZONA FRANCA DE MANAUS. INSUMOS ADQUIRIDOS SOB ALÍQUOTA ZERO. VERBETE VINCULANTE N. 58. INCIDÊNCIA. TEMA N. 322/RG. IMPERTINÊNCIA. 1. Uma vez envolvida aquisição de insumos da Zona Franca de Manaus sob alíquota zero, cumpre observar o disposto no enunciado vinculante n. 58, segundo o qual ‘inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade’. 2. O Supremo, ao apreciar o Tema n. 322 da sistemática da repercussão geral, fixou tese a reconhecer o direito a creditamento de IPI quanto a insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus tão somente sob regime de isenção, não alcançados aqueles sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 50.670 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.9.2024; grifou-se)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de, em observância ao Tema 322 da repercussão geral, reconhecer o direito da recorrida ao creditamento de IPI apenas na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente